Tribunal: STF
Processo: ARE 1388013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



     



    “RECURSO INOMINADO. SERCIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES. PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS REGULARES E DA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRETENSÃO À SEPARAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NA INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO TETO CONSTITUCIONAL, A FIM DE QUE SEJAM CONSIDERADAS ISOLADAMENTE AS REMUNERAÇÕES DE DOIS CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS CUMULATIVAMENTE. “GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE” (GAT). VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA O FIM DE QUE A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO TETO CONSTITUCIONAL NÃO LEVEM EM CONSIDERAÇÃO A “GAT”, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESCABIMENTO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS OU FUNÇÕES. INCIDÊNCIA DA TESE DEFINIDA NO TEMA 377 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, afirma que a natureza jurídica da gratificação em questão é de vantagem remuneratória e alega não se tratar, na espécie, de acumulação de cargos públicos. Nesse sentido, assevera que “NÃO HÁ ACÚMULO DE CARGOS DISTINTOS, mas somente um acúmulo temporário, eventual e natural de atribuições, devendo ser respeitado, normalmente, o teto constitucional.” (eDOC 9, p. 11) 



    A Presidência do Colégio Recursal inadmitiu o extraordinário em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 1.020/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, cito decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.375.547, que se amolda perfeitamente ao presente caso. Vejamos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 33): 



    “Delegado de Polícia. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT). Acumulação legal de cargos. Verba de caráter indenizatório, que não integra o cálculo do teto remuneratório. Não aplicação do redutor salarial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” 



    No RE (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o teto remuneratório do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. 



    Ressalta que a parte recorrida recebeu gratificação por acúmulo de titularidade, que, somada aos seus vencimentos, ultrapassou o teto remuneratório previsto constitucionalmente, razão pela qual foi aplicado o redutor salarial. 



    Sustenta que “o caso dos autos NÃO se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de DELEGADO DE POLÍCIA DE SP. Nesse diapasão, a interpretação correta dada ao dispositivo constitucional é que o teto salarial se aplica separadamente a cada um dos vínculos estabelecidos pelo servidor, sendo equivocada a aplicação do entendimento a cada verba salarial recebida, como é o caso da GAT Gratificação por Acúmulo de Titularidade” (fl. 4, Doc. 36). 



    Afirma que “a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos” (fl. 5, Vol. 36). 



    Defende que “o pagamento pelo acúmulo de função tem natureza remuneratória do serviço prestado, sofrendo, assim, a incidência do imposto de renda” (fl 6, Vol. 36).



    (...) 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a controvérsia relativa à natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório demanda análise de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.195.489 -AgR-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Gratificação por titularidade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.265.983-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020) 



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (Lei Complementar Estadual 1020/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se, também, os seguintes julgados monocráticos, todos envolvendo a GAT: RE 1.213.137/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2019; ARE 1.217.942/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/11/2019; RE 1.219.946/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2019; RE 1.213.303/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/06/2019; e ARE 1315081/SP, Rel. Min. PRESIDENTE – LUIZ FUX, DJe de 06/04/2021.”



    No mesmo sentido, cito o ARE 1.312.805/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2021.



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente